Tribunal: TJPA
Processo: 0815510-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815510-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ABRAAO DA CONCEICAO GUILHERME

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA LIMITE DO DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão que indeferiu pedido de concesso de indulto
natalino fundamentado no Decreto nº 11.846/2023,
sob as alegações de não cometimento de falta grave e não instauração do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado preenche os requisitos para a obtenção do indulto previsto no Decreto 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indulto, instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional prevista no art. 84, XII, da CF, é uma espécie de clemência concedida pelo Presidente da República que extingue o cumprimento da pena de uma condenação imposta ao sentenciado, desde que cumpridos os requisitos subjetivos e objetivos previstos no decreto concessivo.

4. À luz do art. 6º,
caput
, do Decreto 11.846/2023, basta que a falta grave tenha sido cometida nos 12 (doze) meses anteriores à 25 de dezembro de 2023 e que seja reconhecida pelo juízo competente, como se deu na hipótese, já que o agravante, no gozo de livramento condicional, foi preso em flagrante no dia 09/07/2023 pela prática, em tese,
do crime de tentativa de homicídio, o que levou à suspensão do livramento e à regressão cautelar do regime de cumprimento da pena para o fechado. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo em execução penal
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
ABRAÃO DA CONCEIÇÃO GUILHERME (ID – 22146696),
inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém (ID – 22146702), que, nos autos do Processo nº 0027542-26.2019.8.14.0401, indeferiu pedido de concessão de indulto natalino fundamentado no Decreto nº 11.846/2023.

Nas razões recursais, alega que preenche o requisito subjetivo, pois não praticou falta grave na data de 09/07/2023, além de não ter sido instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) contra ele, pelo que requer a concessão do benefício.

Em contrarrazões (ID – 22146700), o
Parquet
pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 22146703), a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID – 26257386), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Como suso mencionado, o apenado, ora agravante, pleiteia a concessão do indulto natalino, ao argumento de que não praticou falta grave na data de 09/07/2023 e nem foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) contra ele.

Sem razão, todavia.

Inicialmente, anota-se que o
indulto
, instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional prevista no
art. 84, inciso XII, da CF
[1]
, é uma espécie de
clemência
concedida pelo
Presidente da República
que
extingue o cumprimento da pena de uma condenação
imposta ao sentenciado, desde que cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto concessivo.

Pois bem. O indulto natalino de que trata o presente foi estabelecido pelo
Decreto nº 11.846/2023
, o qual estabelece em seu
art. 6º,
caput
,
o seguinte:

“Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.”

In casu
, em consulta dos autos da Execução Penal nº
0027542-26.2019.8.14.0401 no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que, no
dia 09/07/2023
, o
agravante
, o qual estava cumprindo pena no regime aberto e no gozo de livramento condicional, foi
preso em flagrante
pela suposta prática do crime do
art. 121 c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Tal fato foi comunicado ao
juízo competente
, que,
em 22/11/2023
,
reconheceu a prática de falta grave
e, por consequência, suspendeu o livramento condicional e determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena para o fechado.

Muito embora a defesa argumente que, passados mais de 90 (noventa) dias da decisão combatida, ainda não foi instaurado PDP em desfavor do agravante, o suso destacado art. 6º, do Decreto nº 11.846/2023 não exige que a falta disciplinar de natureza grave seja apurada e homologada judicialmente antes da publicação da normativo para obstar a concessão do indulto.

Para o referido ato presidencial,
basta que a falta grave tenha sido cometida nos 12 (doze) meses anteriores à 25 de dezembro de 2023 e que seja reconhecida pelo juízo executório
, como se deu na hipótese, até porque, se interpretássemos de modo diverso (da necessidade de homologação), haveria a inaplicabilidade do impedimento, beneficiando o agente pela sua própria torpeza.

Assim, constatado o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da benesse, qual seja, o bom comportamento carcerário, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
INDULTO NATALINO -IMPOSSIBILIDADE - FALTA GRAVE COMETIDA NOS DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL
- HOMOLOGAÇÃO TARDIA - IRRELEVÂNCIA.

Tendo o apenado cometido falta grave nos dozes meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial nº 11.846/23, não há que se falar em concessão de indulto
. O decreto presidencial não exige que a falta grave seja apurada e homologada judicialmente antes de sua publicação para obstar a concessão do indulto e da comutação das penas.”
(TJ/MG, 0321395-64.2025.8.13.0000, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 30/07/2025) (grifo nosso)

“Direito penal e direito processual penal. Agravo em execução penal.
Indulto natalino e requisitos para concessão
. Recurso desprovido.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O indulto natalino está condicionado à inexistência de falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846/2023
.

4. A falta grave cometida pelo apenado ocorreu em 2024, após a publicação do Decreto, não influenciando na concessão do indulto.

5.
A interpretação do Decreto não permite restrições extensivas, consistindo óbice apenas a falta grave ocorrida nos 12 meses anteriores ao indulto
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. (...)”
(TJ/PR, 4000828-68.2025.8.16.4321, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Helton Jorge, j. 16/06/2025) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO –
INDULTO NATALINO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.846/2023
- RECURSO DESPROVIDO.

Se o apenado não preenche os requisitos contidos no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, não há falar em concessão do indulto natalino.
Verificado que o agravante não preenche o requisito contido no art. 6º do Decreto n.º 11.846/2023, pois cometeu faltas graves nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023, não há falar em concessão do benefício
.”
(TJ/MS, 1606515-38.2024.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 18/12/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. FALTA GRAVE COMETIDA NOS 12 MESES ANTERIORES À DATA LIMITE DO DECRETO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 11 .846/2023 estabelece, em seu art. 6º, que a concessão do indulto natalino está condicionada à inexistência de falta grave cometida nos 12 meses anteriores a 25 de dezembro de 2023, ainda que a homologação judicial da falta seja posterior a essa data
. Nos autos, consta que o agravante deixou de comparecer em juízo e descumpriu as condições do regime aberto, configurando falta grave, conforme o art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, fato este ocorrido dentro do período de 12 meses anteriores ao prazo estipulado pelo Decreto.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal entende que a prática da falta grave no período indicado pelo Decreto é suficiente para impedir o benefício, independentemente da data de sua homologação judicial
(STJ, AgRg no REsp nº 1.964.433/MG e HC nº 694.309/RJ). A falta grave praticada impede a concessão do indulto, nos termos dos artigos 2º, inciso I, e 6º do Decreto nº 11.846/2023, não sendo necessária a homologação da falta dentro do prazo de 12 meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. (...)”
(TJ/SP, 0007557-19.2024.8.26.0577, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Isaura Cristina Barreira, j. 18/11/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

[1]

Art. 84
. Compete privativamente ao Presidente da República: (...)
XII
- conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

Belém, 20/08/2025